Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS E PROCEDIMENTO ADOTADO PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA E QUE NÃO CONSTAM DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANTE QUE ARCA COM PLANO DE SAÚDE E PROPORCIONA BOLSA DE ESTUDO PARA O FILHO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROPORCIONALIDADE.

I. Matérias alheias à decisão agravada não podem ser revistas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

II. Cumulação de pedidos e procedimento adotado para o processamento da causa não se enquadram em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

III. Os alimentos provisórios devem ser dimensionados com cautela e moderação, sobretudo em face da incerteza quanto à concreta capacidade econômica do alimentante e à efetiva necessidade do alimentando.

IV. Na fixação dos alimentos provisórios deve ser levado em consideração o fato de que o pai arca com o plano de saúde e proporciona bolsa de estudo ao filho na instituição de ensino em que trabalha.

V. Recurso parcialmente conhecido e provido.